Tribunal: STF
Processo: RHC 254819
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC. 85) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. PENA-BASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM (Rel. Ministro Dias Toffoli), ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal realizou uma releitura do art. 400 do Código de Processo Penal e firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no referido dispositivo, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. 2. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica dos feitos já sentenciados (CF, art. 5º, XXXVI), houve modulação dos efeitos da referida decisão: a Corte Suprema estabeleceu que essa orientação somente deveria ser aplicada a partir da publicação da ata daquele julgamento, divulgada no DJe de 10/3/2016, aos processos cuja instrução ainda não houvesse sido encerrada. A partir desse marco, portanto, incorreriam em nulidade os processos nos quais o interrogatório fosse o primeiro ato da instrução. 3. No caso, o interrogatório do ora agravante foi realizado em 24/11/2014, antes, portanto, da publicação da ata do julgamento do HC n. 127.900/AM, de maneira que não há falar em aplicação do referido entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Não há, portanto, nenhuma nulidade processual no fato de o interrogatório do réu haver sido realizado no início da instrução criminal, tal como previsto na Lei n. 11.343/2006. 4. Não se pode olvidar que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto - notadamente na complexidade da organização, na estrutura hierárquica interna do grupo criminoso, nos diversos crimes praticados pela associação criminosa (conforme ficou revelado no curso da instrução) etc. -, não há como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado, motivo pelo qual deve ser mantida inalterada a pena-base imposta ao acusado. 5. Inviável o reconhecimento da menoridade relativa, porquanto ambos os crimes praticados pelo agravante são de caráter permanente e, à época em que as associações foram desvendadas - em 2/8/2023 -, ele já havia completado 21 anos de idade. 6. Não se mostra devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, haja vista que, embora haja admitido ajudar nas cobranças de rifas, ele alegou que não conhecia os corréus e que não tinha ciência de que agia a mando do PCC, conforme seu termo de interrogatório. 7. Porque não transcorreram mais de 12 anos entre os marcos interruptivos da prescrição, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC. 78)



    Busca-se, em apertada síntese: (i) “[a] concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja reconhecido ao recorrente a nulidade do interrogatório, por inobservância do art. 400, do Código de Processo Penal”; (ii) “[o] redimensionamento da exasperação das penas-base para a fração de 1/6”; (iii) “[o] reconhecimento da menoridade relativa e da confissão parcial”; e (iv) “[r]econhecida a menoridade relativa, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal” (eDOC. 85, p. 10).



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO, POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COM A REDUÇÃO DA PENABASE E A INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E DE MENORIDADE RELATIVA. COMO CONSEQUÊNCIA DA ATENUANTE DE MENORIDADE, PEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO COMO PRIMEIRO ATO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTES QUE NÃO SUBSISTE. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC. 108)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente